Tribunal: TJDFT
Processo: 0015724-29.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0015724-29.2010.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMBARGADO: DAVI MARQUES DA LUZ D E S P A C H O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS opõe embargos de declaração em face de decisão desta Relatoria, em id 22489335, que, reconsiderando decisão anterior, deferiu o pedido formulado pelo próprio embargante, para autorizar a inscrição do nome do executado DAVI MARQUES DA LUZ no SERASA, contudo, deixou a cargo do exequente a expedição da comunicação da ordem judicial, considerando as limitações de acesso ao sistema pela Secretaria desta c. Câmara. Nas razões dos embargos, em id 26436628, o exequente alega que o acórdão foi omisso quanto ao efeito vinculante dos precedentes em recurso repetitivo, ao contrariar a decisão do STJ que pacificou a jurisprudência sobre o tema, no sentido de que cabe ao Poder Judiciário a inclusão do devedor no SERASAJUD (REsp n. 1.807.180/PR). Defende que a decisão deve “ser reformada para sua adequação ao julgado do STJ, uma vez que a ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema, não são argumentos não constituem justificativas legais para o indeferimento.” Pois bem. Antes de me manifestar sobre os embargos, promova-se a intimação do INSS, para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, e também sobre eventual prescrição intercorrente, considerando o que dispõe o §4o, do art. 40, da Lei n. 6.830/1980. Após, intime-se o embargado, DAVI MARQUES DA LUZ, no endereço em que foi intimado pela última vez, em id 21471565 (SQ 17, Quadra 2, Lote 65, Cidade Ocidental-GO), para responder ao recurso de id 26436628. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator